Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705109-25.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Proceda a advogada peticionante, nos termos do art. 3o da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora